Tribunal: TJDFT
Processo: 0747790-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747790-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDAS: UNIMED SEGURADORA S/A E JOANA DARC BONFIM MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. REAJUSTES ANUAIS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE. PARÂMETROS FIXADOS PELA ANS. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O aumento da mensalidade dos planos de saúde coletivos não está vinculado aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que se aplicam somente aos contratos individuais de assistência à saúde. 4. Diante da ausência de elementos para fixar o índice de reajuste em montante razoável e justo, com o objetivo de garantir a equivalência das obrigações e a viabilidade econômica das operadoras de planos de saúde, aplica-se, como parâmetro de aumento máximo, os índices regulados pela ANS para os planos individuais. 5. A ausência de previsão contratual quanto aos índices ou a fórmula de cálculo do porcentual de readequação anual das parcelas mensais atrai a nulidade dos aumentos praticados pela operadora de plano de saúde, pois ausente a clareza necessária para a potencial ciência dos consumidores do valor a ser cobrado no decorrer dos anos. 6. A alteração da parcela mensal, por parte da seguradora, não se pode traduzir em desvantagem exagerada ao consumidor, sob pena de tornar-se abusiva. 7. Reconhecida a abusividade do reajuste praticado em patamar vultoso sem a indicação de índice no contrato, impõe a fornecedora do serviço o dever de ressarcir o segurado pelos valores cobrados a maior, sob pena de enriquecimento sem causa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98 e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00, defendendo serem legítimos os índices de reajuste em questão aplicados ao plano de saúde coletivo, não havendo que se falar em abusividade. Aduz, ainda, que os índices de reajuste para o plano de saúde coletivo não são aqueles definidos pela ANS para os planos individuais e familiares, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 63833423). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98 e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020